Tribunal: STF
Processo: AI 552085
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL.
SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE
TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GDATA). CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 40, § 8º.
 LEI 10.404/2002. MEDIDA PROVISÓRIA 198/2004, CONVERTIDA NA LEI
10.971/2004.
A verificação da ofensa constitucional alegada
demandaria o exame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa
 ou indireta ao texto constitucional.
A decisão recorrida não
declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.
Impossibilidade de seguimento do recurso fundado na alínea b do
inciso III do art. 102 da Constituição federal.
Agravo regimental a
 que se nega provimento.